Tribunal: CARF
Processo: 11684.720390/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720390/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.309 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PROGRAMA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Em função de adesão da recorrente ao Programa de Transação Tributária, não
se conhece o Recurso Voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da adesão à transação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal, constante do Auto de Infração,
extraímos as seguintes informações :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720390/2011-73
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720390/2011-73

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.309 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720390/2011-73

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-103.216, considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede impugnação, acrescentando que a nulidade se dá
pelo erro na definição do sujeito passivo da obrigação tributária.
É o que bastava relatar

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Verifica-se que a recorrente aderiu ao Programa de Transação Tributária.

Conclusão
Diante do todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário, em razão de adesão á
transação tributária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 128
DF CARF MF
Original